Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713959-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RCS TECNOLOGIA LTDA APELADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por RCS TECNOLOGIA LTDA contra a sentença (ID. 64437030) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança impetrado contra ato do PREGOEIRO E DA COMISSÃO DE PROCEDIMENTO SELETIVO vinculadas ao SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESAS -SEBRAE, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Em petitório de ID 66832197, a parte apelante registrou seu intento de não mais prosseguir com o recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência da apelação cível, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte apelante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO CÍVEL manejada pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator